Tribunal: TJMT
Processo: 1013535-14.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013535-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[IRMAOS DA ROLT - TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.471.390/0002-69 (APELANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – REQUISITOS DO RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 NÃO PREENCHIDOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO EM CADA OPERAÇÃO E DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA AUTORIDADE NÃO CONSTATADO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006.

Diante da ausência de preenchimento dos requisitos previstos nas legislações pertinentes, o indeferimento do pedido administrativo de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não se mostra ilegal.

Não demonstrada a violação ao direito líquido e certo do autor, e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a denegação da segurança. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Irmãos da Rolt – Transportes, Importação e Exportação Ltda, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1013535- 14.2016.8.11.0041, denegou a segurança almejada e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC (id. no 83054583).

Inconformada, Irmãos da Rolt –Transportes, Importação e Exportação Ltda, interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe.

Registra que está enquadrada, perante o Estado de Mato Grosso, no Regime de Apuração Normal do ICMS, nos termos do art. 131 do RICMS/MT.

Narra que o Estado obriga a ora apelante a recolher antecipadamente o ICMS incidente sobre o frete referente ao transporte realizado.

Alega que o recolhimento “carga a carga” é economicamente desvantajoso para a apelante, pois é obrigada a recolher o ICMS antes de prestar e receber pelo serviço, além de ter que recolher o imposto sem poder dele deduzir o valor relativo aos créditos pelos insumos adquiridos (combustível), o que torna o preço final de seu serviço superior ao das demais empresas de transporte que apuram e recolhem mensalmente o ICMS.

Aduz que esta situação fere de morte o princípio da não-cumulatividade do ICMS previsto no art. 155, § 2o, inciso I, da CF/88, artigos 19 e 20 da Lei Complementar no 87/96 e artigos 24 e 25 da Lei Estadual no 7.098/98.

Sustenta que pelo entendimento da SEFAZ/ MT, a apelante não faz jus à apuração e recolhimento mensal do ICMS, pois supostamente emitiu alguns Conhecimentos de Transporte Eletrônicos e não procedeu à sua escrituração digital junto ao sistema EFD da SEFAZ/MT.

Verbera que ao negar o pedido da apelante de credenciamento para recolhimento mensal do ICMS, a SEFAZ/MT está desobedecendo o comando legal do então vigente artigo 132, § 1o, inciso IV do RICMS/MT, em evidente negativa de norma cogente.

Alega que a SEFAZ/MT fundamentou o indeferimento do requerimento da apelante no descumprimento de obrigação acessória, consistente na falta de Escrituração Fiscal Digital dos Conhecimento de Transporte Eletrônico, e não no descumprimento de qualquer dos requisitos previstos no art. 132, § 1o, inciso IV do RICMS/MT.

Sustenta que a SEFAZ/MT poderia, no máximo, ter imposto à apelante a penalidade por descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes do art. 45, inciso V da Lei no 7.098/98, e não ter indeferido o seu enquadramento no regime de recolhimento mensal do ICMS.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões apresentadas (Id. no 83054585, págs. 01/17).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, alegando que o recurso não comporta provimento (id. 83054590).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso (id. 83651953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegação da apelante de que possui direito líquido e certo em permanecer enquadrada no regime de apuração mensal do ICMS.

Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo violado, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que passo a analisar.

In casu
, ressai dos autos que a Apelante deseja o enquadramento no Regime de Apuração e Arrecadação Mensal do ICMS/MT, relativos aos serviços de transporte interestaduais.

I
nsta consignar que a concessão de benefício fiscal é medida discricionária da Administração Pública, uma liberalidade do Fisco, que abre mão de determinada receita tributária ou de uma forma de recebimento do tributo, contudo, concessão é condiciona ao cumprimento de determinados
requisitos
ou contraprestações.

Sobre o assunto, cabe ressaltar que para o enquadramento do sujeito passivo no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS relativos aos serviços de transporte interestaduais faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 132 do RICMS/2014 (redação original) e na Portaria no144/2006, como cito:

“
Art. 132 do RICMS/2014
O regime de apuração previsto no artigo 131 obriga o estabelecimento a efetuar e manter escrituração fiscal e a proceder à apuração do imposto nos termos deste artigo.

§ 1° Fica obrigado ao uso da Escrituração Fiscal Digital – EFD, da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, bem como à apuração mensal do imposto, o estabelecimento:

[...]

IV – prestador de serviço de transporte com faturamento tributado superior a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, no ano imediatamente anterior, nas seguintes hipóteses:

a)
que tenha adquirido a condição de substituto tributário, nas saídas tributadas, realizadas sob a cláusula CIF
, ou sobre o serviço de transporte, dentro do território nacional, nas remessas de mercadorias para exportação ou em operações equiparadas à exportação;

b) que efetue transporte dos produtos por empresa transportadora pertencente à empresa remetente desses produtos ou a empresa controladora, coligada ou controlada, cuja apuração e recolhimento do imposto seja mensal;

c) que efetue o transporte rodoviário de carga fracionada de açúcar, cerveja, chope, refrigerantes, cimento ou combustíveis, derivados ou não de petróleo, quando efetuado por empresa prestadora de serviço vinculada à empresa remetente, mediante contrato de exclusividade; [...]”.

“Art. 4° da
Portaria no 144/2006.
Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS:

[...]

II – na hipótese das alíneas do inciso IV do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014,
o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar
;
(Nova redação dada pela Port.
284/14
, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

[...]

§ 4o O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior”.

Na vertente hipótese,
verifica-se que a recorrente foi excluída do regime de apuração mensal em razão do descumprimento das normas tributarias para a permanência em referido regime.

Conforme verificou-se, a apelante não apresentou a Escrituração Fiscal Digital – EFD, dentro do prazo legal estabelecido para tanto, tendo descumprido obrigação tributária, vejamos:

Nos moldes do que dispõem os artigos 436, § 2o do RICMS/MT c/c a Cláusula Décima Terceira do Ajuste SINEF 02/2009, verifica-se que a apelante apresentou as EFD’s fora do prazo legal, vejamos:

“Art. 436 O arquivo digital conterá as informações dos períodos de apuração do imposto e será gerado e mantido pelo prazo previsto no artigo 415.

(...)

§ 1° O contribuinte deverá manter o arquivo digital da Escrituração Fiscal Digital – EFD, bem como os documentos fiscais que deram origem à escrituração, na forma e prazos estabelecidos para a guarda de documentos fiscais na legislação tributária, observados os requisitos de autenticidade e segurança nela previstos.

§ 2° Para fins de retificação da EFD, deverão ser observados os prazos, condições e limites fixados no Ajuste SINIEF 2/2009 e respectivas alterações, respeitadas as disposições especiais previstas em normas complementares editadas pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda.”

“Cláusula décima segunda. O arquivo digital da EFD deverá ser enviado até o quinto dia do mês subseqüente ao encerramento do mês da apuração.”

“Cláusula décima terceira. O contribuinte poderá retificar a EFD:

I - até o prazo de que trata a cláusula décima segunda, independentemente de autorização da administração tributária;

II - até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês da apuração, independentemente de autorização da administração tributária, com observância do disposto nos §§ 6o e 7o;

III - após o prazo de que trata o inciso II desta cláusula, mediante autorização da Secretaria de Fazenda, Receita, Finanças ou Tributação do seu domicílio fiscal quando se tratar de ICMS, ou pela RFB quando se tratar de IPI, nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da escrituração, quando evidenciada a impossibilidade ou a inconveniência de saneá-la por meio de lançamentos corretivos.”

Portanto, conforme as próprias alegações da apelante nos autos, bem como, pelos documentos acostados, verifica-se que ela apresentou as EFD’s fora do prazo legal, tendo descumprido com a sua obrigação tributária prevista nos artigos supracitados.

Desta forma, em razão deste descumprimento, a autoridade fiscal cancelou a inscrição da apelante no Regime de Apuração Mensal, com base no que dispõe a norma do art. 2o, inciso III da Portaria no 144/2006, in verbis:

“Art. 2o Acarretará a suspensão ou cancelamento de ofício do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS:

(...)

III - o descumprimento de obrigação tributária, principal ou acessória do ICMS;”

Portanto, penso que não há que se falar em direito líquido e certo da apelante em ser reenquadrada no Regime de Apuração Mensal do ICMS, em razão do descumprimento de obrigação tributária, a qual levou a administração pública a cancelar o referido enquadramento, estando pautada em normas legais e regulares.

No mesmo sentido já se manifestou esta e. Corte em caso semelhante.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA (...) REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – REQUISITOS DO RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 NÃO PREENCHIDOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO EM CADA OPERAÇÃO E DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (...) ... Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos previstos nas legislações pertinentes, o indeferimento do pedido administrativo de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não se mostra ilegal. Não demonstrada a violação ao direito líquido e certo do autor, e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a denegação da segurança. Sentença reformada.” (TJ/ MT. N.U 1002616-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. I. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria n o 144/2006. II.
Não configura ilegalidade indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, quando não há preenchimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente
. III. Agravo de Instrumento desprovido”.
(TJMT - N.U 1006364-95.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2019, Publicado no DJE 25/10/2019).

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO DEFINITIVA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INÉRCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO ASSENTAMENTO DO ATO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS. PORTARIA No 144/2006. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA RATIFICADA. Evidenciada a inércia da autoridade fazendária em proceder à inscrição do débito regularmente formalizado após julgamento definitivo no contencioso administrativo, deve ser concedida a ordem mandamental para o fim de inscrição em dívida ativa.
Para o enquadramento e permanência no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006, sem o qual carece-lhe direito líquido e certo
. Sentença ratificada, em remessa necessária”.
(TJMT - N.U 0000522-96.2015.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECUROS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006
.
Não havendo o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente, o indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não configura ilegalidade, o que implica a denegação da segurança postulada no writ
”.
(TJMT - N.U 0014727-33.2015.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, correta a sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022